Tribunal: STF
Processo: RHC 194440
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI OU DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    III – Para o acolhimento da pretensão defensiva – anulação do júri ou do acórdão que negou provimento à apelação da defesa –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.